Tribunal: TJDFT
Processo: 0705364-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA. GENITORA DO SENTENCIADO. INTERESSADA CUMPRINDO PENA POR TRÁFICO DE DROGAS EM INTERIOR DE PRESÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA PESSOAL E DO AMBIENTE CARCERÁRIO. ÓBICE PARA A AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O direito de visitas ao preso pode sofrer limitações a depender das circunstâncias do caso concreto, pois não se trata de direito absoluto, a teor do que dispõe parágrafo único do artigo 41 da Lei no 7.210/1984.
2. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de visita pelo fato de a interessada, genitora do agravante, haver sido condenada pelo crime de tráfico de entorpecentes praticado no interior de presídio, e encontrar-se atualmente cumprindo pena por tal delito, a fim de preservar a segurança pessoal da própria postulante e o ambiente carcerário.
3. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de autorização de visita da genitora do agravante.